Tribunal: TJDFT
Processo: 0744127-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744127-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MAIS FITNESS ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, RICARDO PENA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 250071399 do processo n. 0001996-65.2017.8.07.0002) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Mais Fitness Academia de Ginastica Ltda. e Ricardo Pena da Silva, indeferiu o pedido de consulta ao sistema CRC-Jud, para fins de obtenção de informação a respeito de eventual vínculo matrimonial do devedor. Em suas razões recursais (ID 77160453), o agravante esclarece que no curso do processo executivo não obteve êxito na localização de patrimônio expropriável em nome dos devedores e por essa razão, como última medida, requereu ao Juízo de origem pesquisa via sistema CRC-Jud. Cita o art. 139 do CPC para amparar o pleito de realização de medidas atípicas para a satisfação do crédito exequendo. Afirma que a diligência requerida seria imprescindível para localização de registros civis vinculados ao nome do executado, com a finalidade de obter informações relacionadas a eventuais vínculos conjugais e do regime de bens adotado. Sustenta que “a pesquisa CRC-JUD é de suma importância para que o exequente/credor possa a vir localizar possíveis bens que estejam sob sua propriedade ou de seu cônjuge, tendo em vista o artigo 790, do Código de Processo Civil, que autoriza a execução de bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida”. Pontua que não tem interesse em incluir eventual cônjuge do executado no polo passivo, mas somente possibilitar a localização de fração de bens pertencentes ao executado. Menciona os princípios da cooperação e da razoável duração do processo, em amparo aos seus argumentos. Colaciona julgados deste e. Tribunal de Justiça que entende serem favoráveis ao deferimento do seu pedido. Ao final, por entender estarem presentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal, requer liminarmente o deferimento do pedido de consulta ao sistema CRC-Jud. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão com a confirmação da tutela provisória. Preparo recolhido (ID 77258358). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, em razão da prevenção verificada ao ID 77168384. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossívelreparação, visto que a consulta ao sistema CRC-Jud não tem o condão de satisfazer imediatamente o crédito do exequente. Além disso, na origem, observa-se a regular tramitação do feito e eventual ausência de bens dos devedores não importa, de imediato, a extinção da ação de execução, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, o que foi observado pelo Juízo a quo. Ainda, o arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens do executado passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da parte autora, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Por fim, a pretendida tutela liminar apresenta contornos satisfativos e, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora